Tribunal: TJSP
Processo: 1030530-55.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de acordo de partilha de bens de sociedades, cumulada com pedido de apuração de haveres, ajuizada por ex-companheira e filhos de ex-sócio, falecido, contra demais ex-sócios, irmãos do "de cujus". Ação julgada procedente. Apelação dos réus.

Nulidade absoluta. Imprescindibilidade de autorização judicial para que inventariante celebre negócio jurídico sobre bens da

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de acordo de partilha de bens de sociedades, cumulada com pedido de apuração de haveres, ajuizada por ex-companheira e filhos de ex-sócio, falecido, contra demais ex-sócios, irmãos do "de cujus". Ação julgada procedente. Apelação dos réus.

Nulidade absoluta. Imprescindibilidade de autorização judicial para que inventariante celebre negócio jurídico sobre bens da herança (art. 992, I e II, combinado com parágrafo único, II, do art. 993, ambos do Código Buzaid, vigente à época dos fatos). Nulidade que, mais ainda, no caso, é de se pronunciar, porque, quando do negócio, dois dos autores eram menores, o que exigia fiscalização do Ministério Público (art. 82, I, também do CPC revogado, combinado com art. 1.791 do Código Civil). Jurisprudência do STJ.

Impossibilidade de decretação de nulidade parcial, hipoteticamente respeitando-se o que se acordou quanto à ex-companheira, mãe e representante legal dos então menores. Art. 1.791 do Código Civil. Indivisibilidade da herança, que "não pode ser disposta por nenhum herdeiro, tratando-se de uma universalidade de bens, sendo necessária a realização de inventário, onde se dará a partilha, e será verificado o direito dos herdeiros sobre quinhões e designados os bens que devam constituir o quinhão de cada participante da sucessão." (TJSP, AI 2289709-33.2020.8.26.0000, JOÃO BATISTA VILHENA).

Declarada a nulidade, prosseguirá o feito para apuração dos haveres efetivamente devidos aos autores. Com a nulidade, surge para estes últimos o dever de restituir o recebido em decorrência do negócio nulo, ou de indenizar os réus em valor equivalente. Desta forma, caso se conclua, em fase subsequente, que os valores pagos foram inferiores ou superiores aos devidos, tudo se acertará entre as partes. Situação análoga à que ocorre quando, em dissolução de sociedade, há pedidos indenizatórios recíprocos, quando esta 1a Câmara Empresarial interpreta extensivamente o art. 602 do CPC, com esteio em doutrina ERASMO VALLADÃO AZEVEDO E NOVAES FRANÇA e MARCELO VIEIRA VON ADAMEK. E relega, para fase de apuração de haveres, a quantificação das indenizações recíprocas pleiteadas.

Resultado que, sob a ótica do proveito dos menores em negócio inválido (arts. 181 e 310 do Código Civil), é o que se revela a mais justo, não prejudicando quem lhes pagou. Solução, ademais, que se coaduna com os princípios da celeridade e economia processuais.

Sentença que se confirma, com observação, mantida a procedência da ação e determinando-se que, em segunda fase, haja abrangente apuração de haveres, na forma acima. Apelação desprovida.